Tribunal: TJMT
Processo: 0010939-48.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010939-48.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), PAULO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO,
REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA,
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PORTA DA RESIDÊNCIA CONSERTADA - LAUDO PERICIAL - ARROMBAMENTO - CONFISSÃO DO APELANTE E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - CONDENAÇÃO POR

CRIME POSTERIOR AO FURTO APURADO NESTES AUTOS - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - STJ, SÚMULA 231 - DECISÃO DO TJMT -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -

PRIMARIEDADE - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS -
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JUSTIFICADAS - JULGADO DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA FIXAR REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

Se o
arrombamento da porta do imóvel onde os objetos foram subtraídos encontra-se retratado na confissão do apelante e depoimentos da vítima, o resultado inconclusivo do exame pericial, pelo imediato conserto da porta de residência e/ou estabelecimento comercial não afasta a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo. (STF, RO em HC no 149.203/SC; STJ, AgRg no REsp no 1699758/MS)

A prática de delito e a condenação
“posterior ao crime em análise não caracteriza reincidência do agente”
(TJMT, N.U 0002807-70.2016.8.11.0027).

A exclusão da agravante da reincidência, pelo Tribunal, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo juiz da causa, não conduz à alteração da reprimenda, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ

(TJMT, N.U 0014230-28.2018.8.11.0004)

As
circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos],
justificam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010939-48.2017.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): PAULO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PAULO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 225375), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I do CP - (fls. 188/196).

O apelante sustenta que: 1)

“inexiste prova idônea do rompimento de obstáculo”
; 2) a reincidência não estaria caracterizada; 3)
a confissão espontânea deveria conduzir a pena abaixo do mínimo legal
; 4) se afastada a reincidência e reduzidas as penas,
“faz jus ao cumprimento no regime aberto”
e à
“substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

Prequestiona
“cada um dos dispositivos legais, constitucionais e convencionais invocados”
(fls. 206/212).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 218/234).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Furto qualificado. Art. 155, § 2o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. – 1) Pretendido decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, inc. I, §4o, do art. 155, CP. – Inadmissibilidade – Existência de prova documental e testemunhal, que comprovam o rompimento de obstáculo, por meio de laudo técnico e conforme oitiva da vítima e na confissão extrajudicial do apelante que confirmou ter arrombado a porta dos fundos da casa da vítima para a consumação do delito. – 2) Pleito pelo afastamento da agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I do CP. – Improcedente – Documentos juntados aos autos são idôneos e comprovam os maus antecedentes e a reincidência do apelante, inteligência do enunciado no. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Sodalício: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” – 3) Pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para redução da pena intermediária para um patamar abaixo do mínimo legal para o delito em voga. – Inviabilidade – Ausência de interesse/utilidade, sentença de 1o grau que já contemplou a pretensão defensiva, quando compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na fixação da pena-base, ademais a existência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena na segunda fase da dosimetria, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal, consoante o entendimento da Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF. – 4) Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao apelante, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos – Inocorrência – Apelante reincidente incabível alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em estrita observância ao disposto nos arts. 33 § 3o e 44 inciso II ambos do CP. – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 243/253)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25/08/2017, por volta das 23:50 horas, na Rua Perimetral, s/n°, casa Verde, segunda chácara após a ponte, Bairro Rodeio, neste município de Cáceres/MT, o indiciado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com pessoa não identificada, durante o repouso noturno, mediante arrombamento, subtraiu para si 01 (um) televisor de 16 polegadas, marca Philco, com fonte e controle remoto, no valor de R$697,00 (seiscentos e noventa e sete reais); 01 (uma) bicicleta Caloi Poti, cor vermelha, tipo feminina, quadro n° 2355-180D, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais); 01 (um) ventilador avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais); 02 (duas) panelas, avaliadas em R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), 20 (vinte) unidades de

compras de mercado, avaliadas em R$220,00 (duzentos e vinte reais), pertencentes à vítima Maria Conceição da Silva (idosa) -Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08 e Auto de Avaliação Indireta de fl. 25-IP. [...]

Assim agindo, praticou o indiciado Paulo de Oliveira a conduta típica prevista no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso II, ‘h’, ambas do Código Penal [...]”
(Marcelo Lucindo Araújo, promotor de Justiça – fls. 8/10)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Da primeira fase de dosimetria da pena.

Com relação à culpabilidade verifico ser essa ser normal a espécie dos autos, não havendo nenhuma situação específica que justifique a exasperação da pena base.

Em relação aos antecedentes, verifico do documento de fls. 142, que o réu possui contra si executivo de pena que tramita junto à 1a Vara Criminal desta Comarca, contudo apto a gerar efeito da reincidência, razão pela qual deixo de majorar a pena do acusado nesse momento.

Atento à conduta social, verifico que nenhuma prova fora produzida neste aspecto, devendo esta ser considerada neutra.

A personalidade do agente não foi objeto de estudos aprofundados nos autos, ademais, nas lições de Salo de Carvalho (Aplicação da Pena e Garantismo, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p.47), conclui-se pela verdadeira “impossibilidade técnica” deste Magistrado em proceder tal averiguação e, consequentemente dela retirar os efeitos legais, afina, este Juízo não possui conhecimento técnico apto a análises psicológicas e sociais do agente, que sequer foram questionadas em Juízo pelas partes.

Os motivos do crime, não foram descobertos nos autos.

As circunstâncias do crime, nas lições de Rogério Sanches Cunha são aqueles que se exige do Magistrado: “a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e de local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados para a prática delituoso etc.” (CUNHA, ROGÉRIO SANCHES. Manual de Direito Penal, Parte geral. 2015. 3a Edição, Editora Juspodvim: Salvador/BA, p. 405).

No caso dos autos, verifico que as circunstâncias foram normais.

As consequências do crime foram normais a espécie.

O comportamento da vítima não influenciou a atividade criminosa.

Fixo assim a pena base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Da segunda fase de dosimetria da pena.

Na segunda fase de aplicação da pena, denoto que o réu possui uma agravante e uma atenuante em seu favor, a reincidência e a confissão espontânea.

Assim, filio meu entendimento ao sopesado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, que pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - que envolve a personalidade do agente - são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas (STJ. 6a Turma. HC 301.693/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/12/2014). [...]

Por tais razões, deixo de majorar ou atenuar a pena do réu nesta fase de aplicação da pena.

Da terceira fase de dosimetria da pena.

Na terceira fase de individualização da pena, inexistem causas aptas a diminuição ou aumento das penas do réu.

Resta a pena final e definitiva do acusado fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos. [...]

Aplico como regime inicial de cumprimento de pena ao réu o regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal, pelo fato de ser reincidente. [...]

Incabível a substituição das penas em favor do réu, eis que se trata de reincidente, não sendo possível a substituição nos termos do art. 44, II, do Código Penal. [...]

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu Paulo de Oliveira, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos, em regime inicial SEMIABERTO.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – fls. 188/196)

Pois bem.

O arrombamento da porta do imóvel, no qual os objetos foram subtraídos, encontra-se retratado tanto na confissão do apelante (fls. 24/25) quanto nos depoimentos da vítima (fls. 20 e Relatório de Mídias de fls. 238).

O perito criminal [Potti Jackson Valles], ao realizar exame pericial no local do furto, constatou que
“a porta de acesso da edificação examinada foi reparada recentemente”
(Laudo Pericial no 400.2.05.2017.011886-01 - fls. 73/75).

O imediato conserto da porta de residência e/ou estabelecimento comercial não afasta a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores,
in verbis
:

“No caso, o conserto imediato da porta do estabelecimento comercial pela vítima levou ao desaparecimento da maioria dos vestígios. Ainda assim, a perícia foi realizada e, embora inconclusiva, nela se constatou dano causado na fechadura, o que justifica, com os demais elementos de prova (confissão e prova testemunhal), o reconhecimento da qualificadora em exame.”
(STF, RO em HC no 149.203/SC - Relator: Min. Celso de Mello - 28.11.2017)

“O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto.”
(STJ, AgRg no REsp no 1699758/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.4.2018).

Nesse quadro, preserva a qualificadora [rompimento de obstáculo].

Quanto à agravante da reincidência, verifica-se que a condenação do apelante [tráfico de drogas - Código 247442] se refere a crime praticado em 30.11.2017, ou seja, após o furto apurado nestes autos [25.8.2017].

A prática de delito e a condenação
“posterior ao crime em análise não caracteriza reincidência do agente”
(TJMT, N.U 0002807-70.2016.8.11.0027 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara criminal - 6.12.2019).

Assim sendo, impõe-se afastar essa agravante.

Todavia, no caso, a exclusão da agravante da reincidência, pelo Tribunal, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo juiz da causa, não conduz à alteração da reprimenda, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Malgrado o devido reconhecimento pelo magistrado da circunstância atenuante da confissão, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0014230-28.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019)

Por outro lado,
as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos],
justificam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
(AP no 144830/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)

Anote-se que o c. STJ reconhece a pertinência da
conversão da pena corporal por restritiva de direitos se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, mesmo diante de condenação por fato praticado posteriormente ao apurado nos autos, cuja pena-base tenha sido fixada no mínimo legal,

abaixo dos 4 anos de reclusão (HC no 534.671/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.11.2019).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime aberto e substituir a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos,
a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020